Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-79.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-79.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JERUSA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, CPC. TEMA 1061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora negou a contratação de empréstimos consignados, impugnando o contrato apresentado pelo banco e requerendo perícia grafotécnica.

2. A sentença julgou procedente em parte o pedido.

II. Questão em discussão
3. Controvérsia acerca da validade do contrato nº 0123335049413 e da possibilidade de manutenção dos descontos no benefício previdenciário da autora.
4. Análise da responsabilidade civil da instituição financeira diante da ausência de comprovação da contratação.

III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, e do Tema 1061/STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato impugnado pelo consumidor.
6. Não tendo o banco produzido prova idônea da regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário mostram-se indevidos.
7. A falha de segurança nos sistemas da instituição financeira atrai a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), não afastada por eventual fraude de terceiro.
8. O desconto indevido em verba alimentar enseja abalo moral indenizável. Fixado o quantum indenizatório em R$ 3.000,00, adequado e proporcional ao caso concreto.
9. Configurada má prestação do serviço, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados (CDC, art. 42, parágrafo único; EAREsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido para declarar indevida a cobrança relativa ao contrato nº 0123335049413, arbitrar dano moral no valor de R$ 3.000,00 e determinar a repetição em dobro dos valores descontados, observada a prescrição.

Tese de julgamento: (i) Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado, nos termos do Tema 1061/STJ; (ii) descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável e ensejam a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 0060349-39.2009.8.05.0001; TJMG, Apelação nº 1.0000.23.025232-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001175-79.2023.8.05.0127,
de Itapicuru, em que é Apelante
JERUSA DOS SANTOS OLIVEIRA

e Apelada
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator